Tribunal: CARF
Processo: 11065.720689/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720689/2014-68
ACÓRDÃO
1301-007.835 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTALEZA BARAM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracterizam receitas omitidas os valores relativos a devoluções de
mercadorias não comprovadas, com documentação hábil e idônea, já que
valores registrados a este título diminuem diretamente a receita declarada.
NOTAS FISCAIS DE VENDA NÃO REGISTRADAS. OMISSÃO DE RECEITAS
A falta de contabilização de notas fiscais emitidas é prova direta de
omissão de receitas.
PIS. CSLL. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em razão da relação de causa e de efeito que os
vincula.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e
empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada sempre que houver o evidente
intuito de fraude, caracterizado em procedimento fiscal, segundo definição
dada pela legislação específica, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.835 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720689/2014-68
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos,
que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rafael Taranto Malheiros, José Eduardo Dornelas Souza, Iágaro Jung Martins, Eduardo
Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários, interpostos contra decisão de primeira instância
que (a) deu parcial provimento à impugnação da contribuinte e (b) negou provimento à
impugnação da responsável solidária, para sua manutenção no polo passivo da relação tributária.
1. DO LANÇAMENTO
De acordo com a fiscalização, foram encontradas duas infrações que implicam
omissão de receitas: (a) devoluções de vendas não comprovadas e (b) notas fiscais emitidas e não
contabilizadas.
Devoluções de vendas não comprovadas
Intimada, a fiscalizada não apresentou conhecimentos de transporte relativos às
notas fiscais de devolução de vendas por ela emitidas, tampouco apresentou a via do adquirente
da nota fiscal de venda, rejeitando a mercadoria. Em face dessa constatação, a fiscalização
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.835 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720689/2014-68
3
realizou circularização com os principais compradores, que apresentaram documentos
comprobatórios do pagamento e das respectivas aquisições, demonstrando que as respectivas
mercadorias não teriam sido devolvidas.
Originalmente, a fiscalizada informou que não teria os conhecimentos de transporte
referentes às devoluções por utilizar transporte próprio. Porém, após a circularização, afirmou
que os problemas das mercadorias vendidas teriam sido solucionados, deixando de haver
necessidade de devolução, e que as notas de devolução teriam sido equivocadamente emitidas.
A fiscalização, então, desconsiderou todas as notas fiscais de devolução emitidas,
por falta de comprovação da operação. Assim, entendeu pela ocorrência de omissão de receitas
no valor das notas fiscais de devolução não comprovadas.
Notas Fiscais não contabilizadas
A fiscalização verificou que diversas notas fiscais não haviam sido contabilizadas.
Intimada a esclarecer a situação, a fiscalizada apresentou apenas algumas notas fiscais
escrituradas.
A fiscalização considerou a ocorrência de omissão de receitas no valor das notas
fiscais com a escrituração não comprovada.
Multa qualificada e responsabilização solidária
A fiscalização considerou que a sócia-gerente da fiscalizada, Joeli da Silva Rosa, CPF
n° 744.133.840-91, teria agido com violação da lei, pela utilização de documentos inidôneos para
redução de tributos. Assim, imputou-lhe a responsabilização solidária, com base no disposto no
art. 124 e 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 1966).
Considerando a inclusão de documentos de devolução de vendas que não
correspondiam às operações realizadas e a reiteração do procedimento de não registrar
documentos de operações de venda, a fiscalização concluiu pela existência de dolo, na realização
das infrações detectadas. Assim, qualificou a multa para o percentual de 150%, com base no
disposto no inciso I e § 1o do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
2. DAS IMPUGNAÇÕES E DA DECISÃO RECORRIDA
A fiscalizada apresentou impugnação ao lançamento, requerendo o cancelamento
do lançamento, por ausência de comprovação da inidoneidade dos custos e, subsidiariamente, a
desqualificação da multa, por defender a ausência de intuito doloso. Junto a suas alegações,
apresentou documentação comprobatória da devolução de nota fiscal de venda para a empresa
Irmãos Simão e Cia. Ltda, CNPJ 01.084.892/0001-19, datada de 10/06/2010, no valor de R$
200.000,00.
A responsável solidária Joseli da Silva Rosa também apresentou impugnação,
reiterando as alegações da fiscalizada e, adicionalmente, alegou a inaplicabilidade, ao caso, da
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.835 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720689/2014-68
4
responsabilização tributária do administrador e da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica.
A decisão recorrida reconheceu apenas a comprovação da devolução das duas
notas fiscais devolvidas, apresentadas na impugnação, mantendo o restante do lançamento.
Assim, deu parcial provimento à impugnação da fiscalizada. Porém, negou provimento à
impugnação da responsável solidária, para sua manutenção no polo passivo da relação tributária.
3. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
Irresignada, a fiscalizada interpôs Recurso Voluntário, requerendo o
reconhecimento da insubsistência do lançamento e, subsidiariamente, a redução da multa para o
percentual de 75%. Após uma breve descrição dos fatos atinentes ao processo, passa a suas
razões recursais, conforme a seguir relatado.
Comprovação da idoneidade de todos os custos
Alega que, para desconsideração de custos contabilizados, decorrentes de
devoluções, seriam necessários o exame e a circularização de todos os fornecedores. Argumenta
que a fiscalização apenas circularizou alguns e presumiu a infração para a totalidade das
devoluções.
Refere especificamente o caso da devolução da venda para a empresa Irmão Simão
e Cia. Ltda. Com isso, conclui que o lançamento deveria ser cancelado na sua integralidade, por
falta de verificação e comprovação, de fato, de quais seriam as operações em que houve ou não
devolução.
Inexistência de omissão dolosa e aplicação da Sanção de 150%
Alega que a falta de contabilização de notas fiscais não caracteriza omissão dolosa,
mas erro contábil, implicando mera omissão de receita, sem qualificação da multa. Argumenta
que todos os documentos foram emitidos e que a própria fiscalização reconhece isso. Refere a
Súmula CARF n° 25, segundo a qual, a presunção legal de omissão de receita, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício.
Alega que não foram demonstradas as condutas dolosas que justificassem a
qualificação da multa para o percentual de 150%. Argumenta que não teria havido ação, por parte
do contribuinte, no sentido de retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, pelas
autoridades, ou até mesmo de retardar fatos geradores. Afirma que o que houve foi, em alguns
casos, equívocos na escrituração.
4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA
A responsável solidária, Joseli da Silva Rosa, interpôs Recurso Voluntário,
requerendo o cancelamento do temo de sujeição passiva solidária. Após uma breve descrição dos
fatos atinentes ao processo, passa a suas razões recursais, conforme a seguir relatado.
Reiteração das alegações recursais da fiscalizada
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.835 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720689/2014-68
5
Em seu recurso, reitera as alegações da fiscalizada, de (a) ausência de comprovação
da não idoneidade de todos os custos e (b) inexistência de omissão dolosa. Em seguida, passa às
alegações próprias, relativas à responsabilidade solidária.
Responsabilidade Tributária do Administrador
Discorre sobre a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. Alega que
essa desconsideração demanda o abuso da personalidade. Argumenta que o art. 135 do CTN
parte do pressuposto de que, em regra o ônus é somente da pessoa jurídica e, por exceção, pode
ser transferido para os dirigentes quanto praticarem atos com excesso de poderes ou infração da
lei, contrato social ou estatuto. Conclui que, para o deslocamento da sujeição passiva, há
necessidade de comprovação do elemento subjetivo, o dolo, na ação ou omissão dos dirigentes.
No caso, alega inaplicabilidade do art. 124 do CTN por não haver o mesmo interesse
da empresa na realização do fato gerador. Também, no caso, alega inaplicabilidade do art. 135 do
CTN por não ter havido conduta ilícita específica do administrador. Argumenta que meros
equívocos na escrituração não se qualificam para caracterizar a conduta ilícita.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, relator.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, deles conheço. A seguir, passo a analisar cada uma das alegações recursais.
1. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
Comprovação da idoneidade de todos os custos
Discordo da alegação de que não teria havido comprovação da irregularidade das
devoluções de venda registradas.
Com efeito, a fiscalização intimou que a fiscalizada fizesse a comprovação das
devoluções contabilizadas, mediante a apresentação dos conhecimentos de transporte que
comprovassem o retorno das mercadorias, a nota fiscal de devolução emitida pelo cliente ou,
ainda, a via do destinatário de sua nota fiscal de venda com a declaração do cliente dos motivos da
devolução. Registre-se que nenhuma dessas comprovações possíveis foi apresentada. Ao
contrário, o que houve foi a alegação de que não haveria conhecimento de transporte, pelo fato
de a fiscalizada utilizar transporte próprio.
Saliente-se que a nota fiscal de devolução de venda, quando emitida pela própria
fiscalizada e sem documentação adicional comprobatória equivale apenas a uma declaração do
ocorrido e não de prova que deva ser afastada. Portanto, entendo que isso já bastaria para a
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.835 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720689/2014-68
6
comprovação da irregularidade da emissão de notas fiscais de devolução de venda e seu registro
que, anula todos os efeitos da operação de venda, inclusive tributários.
Acrescente-se a isso o fato de que a fiscalização, diligentemente, para corroborar a
irregularidade verificada, fez a circularização junto aos principais clientes da fiscalizada que, em
resposta, informaram não ter havido a devolução, apresentando documentação comprobatória do
pagamento das mercadorias. Somente, então, a fiscalizada aquiesceu quanto ao fato de não ter
havido a devolução e afirmou, contraditoriamente ao que havia sido antes afirmado, que as notas
fiscais de devolução de venda teriam sido emitidas por equívoco.
Já, em sede de impugnação, essa mesma alegação foi colocada, naquele momento
processual com a apresentação de uma devolução de venda comprovada documentalmente, que
a autoridade julgadora de primeira instância aceitou e deduziu do cálculo do crédito tributário
devido. Com efeito, nada impediu que a fiscalizada trouxesse a comprovação documental de
outras devoluções de venda, contudo não o fez, em sede de fiscalização, impugnação ou mesmo
no âmbito do presente recurso voluntário.
Portanto, não há que se falar em falta de prova da infração ou mesmo lançamento
por presunção.
Inexistência de omissão dolosa e aplicação da Sanção de 150%
Insurge-se contra a qualificação da multa, por dolo, alegando que a falta de
contabilização de notas fiscais não caracterizaria omissão dolosa, mas tão somente erro contábil.
Entretanto, o que ocorre, no caso, é que – no mesmo período de apuração – houve, não somente
a omissão de receitas, por falta de contabilização de vendas realizadas, mas também a inserção de
documentação relativa a devoluções de venda, que não correspondia aos fatos ocorridos,
revelando-se falsa.
Com relação à Súmula CARF n° 25, esclareça-se que (a) a falta de contabilização de
documento fiscal emitido não é considerada uma presunção de omissão de receita, mas uma
prova direta dessa omissão e (b) que a emissão de documentos que se demonstraram falsos
comprovam a intenção dolosa, prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A inserção
desses documentos teve por efeito dificultar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, pelas
autoridades, e a utilização desses mesmos expedientes em vários meses, dentro do período
fiscalizado, afasta a hipótese da ocorrência de meros equívocos na escrituração.
2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA
Reiteração das alegações recursais da fiscalizada
Com relação às alegações de (a) ausência de comprovação da não idoneidade de
todos os custos e (b) inexistência de omissão dolosa, reitero o entendimento antes esposado,
quando da análise do Recurso Voluntário da Fiscalizada. Com isso, afasto ambas as alegações.
Responsabilidade Tributária do Administrador
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.835 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720689/2014-68
7
Com relação à responsabilização da sócia administradora da fiscalizada, Sra. Joseli
da Silva Rosa, entendo ter restado comprovada sua atuação com violação da lei, mediante as
condutas de utilização de documentos inidôneos para redução das contribuições e tributos
devidos, por omissão de receitas. No caso, o lançamento foi realizado com multa qualificada, por
restar comprovado o intuito doloso de redução do tributo, dificultando sua identificação pela
autoridade fiscal, afastada a ocorrência de meros equívocos na escrituração.
A pessoa jurídica, para cometer uma infração intencionalmente, necessita da
intervenção de uma pessoa física com poderes para tal e com interesse em seu resultado. Essa
pessoa se revela na figura do sócio administrador, que realiza atos em nome da pessoa jurídica e
deles se beneficia, pelo aumento irregular dos resultados auferidos a que tem direito. Portanto,
entendo – sim – presentes os pressupostos necessários à atração da regra de responsabilização
solidária do art. 124 do CTN.
3. CONCLUSÃO
(a) Dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da Pessoa Jurídica, para redução
do percentual da multa qualificada a 100%, por aplicação do disposto no art. 14 da Lei n° 14.689,
de 2023, que limitou a multa qualificada a esse percentual;
(b) Negar provimento ao Recurso Voluntário da Responsável Joseli da Silva Rosa,
para sua manutenção no polo passivo da relação tributária.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1744
DF CARF MF
Original